Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734538-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELEN CRISTINA LEMOS PEREIRA FERRAZ AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O À parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator